Tribunal: STF
Processo: ARE 1423831
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - ESGOTO LANÇADO EM PROPRIEDADE- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO - SUSCITAR PRELIMINAR EX OFFICIO - DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. - Restando constatada a ilegitimidade passiva, deve ser extinto o processo nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 5º, os incs. VI e IX do art. 23 e os §§ 1º e 3º do art. 225 da Constituição da República. Argumenta que “o acórdão recorrido, ao suscitar a ilegitimidade passiva do município/recorrido pelos danos ambientais causados, contrariou dispositivos constitucionais acerca do tema” (fl. 7, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “a existência de prequestionamento, todavia de forma implícita, eis que para chegar a conclusão recorrida, o tribunal debateu a questão insurgida em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 20).



     Salienta que “as matérias constitucionais arguidas no Recurso Extraordinário – artigos 5º, § 1º; 23, VI e IX; 225, §§ 1º e 3º – foram postas à apreciação desde a distribuição da ação bem como da contraminuta apresentada pelo recorrente. Assim, não há que se falar em ausência de prequestionamento, pois o tribunal a quo abordou os dispositivos constitucionais afrontados de forma implícita” (fl. 5, e-doc. 20).



    Ressalta que, “tendo em vista a existência do prequestionamento, merece provimento o presente recurso para que seja admitido o recurso extraordinário interposto por este recorrente, bem como seja dado provimento ao mesmo” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo para que seja reformada a decisão agravada, e, nos termos do artigo 544, § 4º, II, c, CPC, sendo dado provimento ao Recurso Extraordinário aviado por Nélio Pereira Jardim, eis que o acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição da República de 1988 (artigos 5º, § 1º; 23, VI e IX; e, 225, §§ 1º e 3º)” (fl. 8, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, ao apreciar a questão processual referente à legitimidade passiva ad causam do agravado, a Desembargadora relatora assentou:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a decisão primeva determinou ao agravante, Município Chapada do Norte, a tomar as medidas necessárias, para sanar os danos causados ao meio ambiente, cessando o lançamento de esgotos, alimentos e derivados no leito do Córrego situado nas terras do agravado.



      Contudo, conforme consta nos autos, a responsável pela coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários no Município de Chapada do Norte é a empresa COPANOR, razão pela qual suscito, ex officio, preliminar de ausência de condição da ação, visto a ilegitimidade passiva do agravante. (...)



    Feitas tais considerações, tendo em vista a relação jurídica existente, na qual a COPANOR contraiu as obrigações (fls. 76 e segs., TJ) relativas à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, fica caracterizada a ilegitimidade passiva do agravante, Município de Chapada do Norte na presente ação, uma vez que os eventuais danos causados devido ao lançamento de esgotos são de responsabilidade da empresa terceirizada.



    Assim sendo, suscito preliminar ex officio de ausência de condição de ação, diante da ilegitimidade passiva do ora agravante. 



    Em face do exposto, determino a extinção do processo principal, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil” (fls. 6-7, e-doc. 5).



     



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 940.229-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora